Tribunal: TJES
Processo: 0041694-25.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041694-25.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RECREIO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do pagamento do débito tributário, sem, contudo, condenar o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que, conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais são devidos, ainda que a quitação tenha ocorrido antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por pagamento do débito, realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, implica a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda arque com os ônus decorrentes do processo.

O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a responsabilidade do executado pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios e custas na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial do crédito tributário posterior ao ajuizamento, independentemente de citação (REsp 1.994.500/ES; AgInt no REsp 2.055.834/PE).

A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, sendo adequada a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida.

O executado deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em aplicação do princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, podendo ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o cabimento de honorários de sucumbência nas execuções fiscais em que
é realizado o pagamento extrajudicial da dívida antes da efetivação da citação.

In casu
,
o magistrado singular afastou o arbitramento de honorários de sucumbência,
ante a ausência de angularização da relação processual.

S
em delongas,
penso que o recurso merece prosperar.

Com efeito,
no que diz respeito
aos ônus sucumbenciais
,
é sabido que
o órgão julgador deve se atentar a
o princípio da causalidade,
segundo o qual
aquele que deu causa à propositura da demanda
é que
deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.
”

No caso em tela, trata-se de execução fiscal, cujo débito inscrito na CDA foi pago administrativamente perante a municipalidade. Observa-se, portanto, que referida quitação, realizada durante a tramitação do presente processo, pôs fim ao feito executivo.

Em assim sendo, torna-se forçoso concluir que, ao realizar o pagamento em questão, o executado reconhece e anui com a cobrança efetuada pelo Município, caracterizando o
reconhecimento da dívida
e atraindo a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal de Justiça possuem precedentes reputando devidos honorários advocatícios na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Veja-se
a jurisprudência
dos tribunais pátrios sobre o tema
:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido”. (REsp 1.994.500/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2023.).

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, apesar de extinguir a execução fiscal movida contra o espólio de Solidonio Pompermayer Filho em razão do pagamento do débito tributário, não condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que, conforme o princípio da causalidade, o executado deve arcar com tais ônus, já que deu causa ao ajuizamento da demanda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento, mas antes da citação, implica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; e (ii) estabelecer a adequação da aplicação do princípio da causalidade para imputar ao executado os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida, sendo aplicável o princípio da causalidade, o que impõe ao executado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal por pagamento do débito, é cabível a condenação do executado nas verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pois este deu causa à propositura da ação (Tema 134/STJ) . Precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal indicam que o pagamento do débito, mesmo antes da citação, não exime o executado da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que o processo foi necessário para a satisfação do crédito tributário. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil, sendo justo o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o montante de R$ 3.848,25 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida, implicando a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal por pagamento extrajudicial deve observar o disposto no art . 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 4º, III, e 10; CPC/2015, art. 90 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22 .08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2 .068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20 .09.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.03.2023”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039996720218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Desta forma,
considerando que o executado
reconheceu e pagou o débito

exequendo
após o ajuizamento da presente execução fiscal, não restam dúvidas de que, aplica
ndo
o princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação cível e,
no mérito,

dou
-
lhe proviment
o
para condenar o executado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em favor do Município de
Vila Velha
, os quais arbitro em
1
0
% (d
ez
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
,
já englobados os honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.